Tribunal: TJPA
Processo: 0806753-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806753-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLID PARA MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Agravo de Instrumento interposto por
SOLID PARA MADEIRAS LTDA.
contra
decisão monocrática
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento para manter a decisão do Juízo de origem que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade arguida nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. nº 0031581-27.2009.8.14.0301).

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que
rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade arguida nos autos da Ação de Execução Fiscal.

3. O Agravante apresenta duas teses: (i) a de nulidade da Certidão de Dívida Ativa

(CDA) pela ausência de dados obrigatórios constantes no artigo 2º da Lei nº 6.830 de 1980 com as alterações da Lei nº 4.320 de 1964 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional; (ii) e a prescrição intercorrente, sob a alegação de que os autos ficaram sem qualquer movimentação processual durante aproximadamente 03(três) anos.

III. Razões de decidir

4.
O Agravante arguiu a nulidade da Certidão de
Dívida Ativa

(CDA) de forma genérica, sem destacar qual informação está ausente no documento, não sendo possível aferir a nulidade alegada.

5. Verifica-se que a
Certidão de
Dívida Ativa

(CDA) atende ao disposto no artigo 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional.

6.
A prescrição intercorrente deve observar o procedimento legal previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que inclui a suspensão da execução, o arquivamento dos autos após o prazo de 01 (um) ano e, somente depois, a possibilidade de decretação da prescrição, precedida da oitiva da Fazenda Pública.

7. A prescrição intercorrente não se aplica ao presente caso.

8. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830 de 1980, Lei nº 4.320 de 1964, artigo 2º; CTN, artigo 203; LEF, artigo 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 ;
STJ -
REsp 660623 / RS Rel. Ministro LUIZ FUX - T1 - PRIMEIRA TURMA J. 19/04/2005; TJPA – Apelação Cível – Nº 0841777-71.2019.8.14.0301 – Relator(A): Roberto Goncalves de Moura – 1ª Turma De Direito Público – Julgado Em 02/09/2024; TJPA – Apelação Cível – Nº 0864787-76.2021.8.14.0301 – Relator(A): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001502-61.2017.8.14.0050 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003136-52.2007.8.14.0015 – Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº

0806753-70.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto
por
SOLID PARA MADEIRAS LTDA.
contra
decisão monocrática que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento para manter a decisão do Juízo de origem que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade arguida nos autos da Ação de Execução Fiscal (proc. nº 0031581-27.2009.8.14.0301).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Logo, considerando que a agravante não trouxe elementos suficientes para impedir o prosseguimento da ação executiva, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
23992466
), a Agravante
alega que a Certidão de Débitos Ativos (CDA) é nula pela ausência de dados obrigatórios constantes no artigo 2º da Lei nº 6.830 de 1980 com as alterações da Lei nº 4.320 de 1964 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional.

Aduz que os autos ficaram sem qualquer movimentação processual durante aproximadamente 03 (três) anos, o que por si só atrai a incidência da prescrição intercorrente, e cita a tese firmada pelo STJ no REsp 1340553/RS.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática agravada para prover o Agravo de Instrumento (Id.
13865320
), reconhecendo as nulidades na CDA e/ou a prescrição intercorrente.

O Agravado apresentou contrarrazões
(Id.
24279936
), pugnando
pelo desprovimento do recurso da Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que
rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade arguida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo Agravante.

O Agravante arguiu a nulidade da Certidão de
Dívida Ativa

(CDA) de forma genérica, sem destacar qual informação está ausente no documento, não sendo possível aferir a nulidade alegada.

Em contrapartida
, em análise dos autos, verifica-se que a CDA (Id.
13865323
)
atende aos requisitos de legalidade e publicidade do ato, dispondo a origem e fundamentação da dívida (artigo 4º, Lei 7.056 de 1977), bem como oportunizando a ampla defesa e o contraditório por parte do contribuinte, constando o valor original da dívida, os cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, atendendo ao disposto no artigo 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional, que assim dispõem:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Além disso, ainda que deixasse de constar na Certidão de Dívida Ativa (CDA) um dos requisitos previstos na lei, não trazendo prejuízo para a defesa do contribuinte, não seria caracterizada de imediato a nulidade da CDA, conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA.
NULIDADE
NÃO CONFIGURADA. 1. Conforme preconiza os arts. 202 do CTN e 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária. 2. A finalidade desta regra de constituição do título é atribuir à
CDA
a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias. 3. A pena de
nulidade
da inscrição e da respectiva
CDA
, prevista no artigo 203, do CTN, 17 deve ser interpretada "cum granu salis". Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. 4. Destarte, a
nulidade
da
CDA
não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas ("pas des nullités sans grief"), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 5. Ademais, hodiernamente, a informática tornou anacrônica a exigência de livros de inscrição da dívida e, a "fortiori", a menção a esse vetusto requisito na
CDA
. 6. Recurso especial provido. (REsp 660623 / RS Rel. Ministro LUIZ FUX - T1 - PRIMEIRA TURMA j. 19/04/2005 v.u. – Grifo nosso)

Sobre a ausência de nulidade da CDA, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 559 DO STJ. TEMA 1.062 DO STF. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É válida a decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso se mostra manifestamente improcedente. 2.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que contém os elementos exigidos pelo art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, goza de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto na Súmula 559 do STJ, sendo necessária prova inequívoca para afastar tal presunção.
3. A ausência de demonstrativo de cálculo detalhado na CDA não implica sua nulidade, desde que os requisitos essenciais estejam presentes. 4. O Tema 1.062 do STF, que trata da clareza quanto ao valor principal e à correção monetária nas CDAs, não se aplica ao caso concreto, uma vez que os requisitos foram devidamente observados. 5. Recurso de agravo interno conhecido, porém desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841777-71.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CDA. INOCORRÊNCIA. CDA HÍGIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Ausência de vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA) capaz de ensejar a nulidade da obrigação tributária. 2. Preenchimentos dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º e 6º da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº. 6.830/1980). 3. Natureza e origem da obrigação tributária se encontram descritas na respectiva CDA. 4. Desnecessidade de juntada do processo administrativo. CDA regularmente inscrita que goza de presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, da Lei nº 6830/1980). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que a CDA tem presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidir é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
. 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0864787-76.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 – Grifo nosso)

Acerca da prescrição intercorrente, é importante destacar que está
prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais e caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública, desde que esta seja previamente ouvida, conforme preceitua o § 4º do artigo 40 da Lei 6.830 de 1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Em julgamento do
Recurso Especial nº 1.340.553 – RS
(
Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública

a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄20

05), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.1.2.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável

(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública

, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)

A efetiva
constrição patrimonial

e a efetiva
citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo

, requerendo,
v.g.

, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

.

4.4.)

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)

, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo

, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.

Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 – Grifo nosso)

Conforme consignado na jurisprudência transcrita, a aplicação da prescrição intercorrente ocorre quando a Fazenda Pública
toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
ou da não localização do devedor,
inaugurando
automaticamente o prazo de suspensão de 01(um) ano, posteriormente iniciando-se o prazo quinquenal prescricional, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Portanto, não havendo nos autos despacho de arquivamento do feito, não há que se falar em contagem da prescrição intercorrente no presente caso.

Nesse sentido, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em face de MAC CEREAIS EIRELI, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. O apelante alega ausência de intimação específica da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, em violação ao art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, e requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução. 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decretação de ofício da prescrição intercorrente sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do §4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. 3.
A prescrição intercorrente exige a observância do procedimento legal previsto no art. 40 da LEF, que inclui a suspensão da execução, o arquivamento dos autos após o prazo de um ano e, somente depois, a possibilidade de decretação da prescrição, precedida da oitiva da Fazenda Pública.
4. O reconhecimento da prescrição de ofício sem a intimação prévia do ente público ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. O STJ, no REsp 1.340.553/RS (repetitivo), firmou entendimento de que a intimação da Fazenda é requisito essencial para a validade da decretação da prescrição intercorrente. 6. A ausência de inércia por parte do ente público, que se manifestou nos autos, reforça a necessidade de reforma da sentença para afastar a prescrição declarada de ofício sem o devido processo legal. 7. Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001502-61.2017.8.14.0050 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FÍSCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme posicionamento consolidado no STJ, para se reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal, tem que estar presente os seguintes pressupostos: transcurso do quinquídio legal; e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse período por desídia do exequente, o que não ocorreu
. 2. O Magistrado não obedeceu ao procedimento legal estabelecido pelo art. 40 da LEF para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não há nos autos qualquer decisão determinando o arquivamento do feito. 3. No caso em tela, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte, dado que, sempre que intimado, se manifestou nos autos.

4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, e, consequentemente, afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo juízo de primeiro grau, prosseguindo-se o feito executivo fiscal na origem. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003136-52.2007.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022 – Grifo nosso)

Desse modo, constatada a ausência de nulidade, a teor do que dispõe o artigo
2º da Lei nº 6.830 de 1980 com as alterações da Lei nº 4.320 de 1964 e do artigo 203 do Código Tributário Nacional
, e a ausência da prescrição intercorrente, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025